Tribunal: TJSP
Processo: 1005032-67.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDIBIÇÃO DE COISA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição de televisor SMART TV 55" Crystal UHD Samsung 4K, que apresentou defeito após cerca de dezoito meses de uso regular. Escurecimento e apagamento total da tela, impossibilitando o uso do produto. Vício oculto evidenciado por diagnóstico de assistência técnica autorizada. Relação de consumo configurada. Aplicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDIBIÇÃO DE COISA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquisição de televisor SMART TV 55" Crystal UHD Samsung 4K, que apresentou defeito após cerca de dezoito meses de uso regular. Escurecimento e apagamento total da tela, impossibilitando o uso do produto. Vício oculto evidenciado por diagnóstico de assistência técnica autorizada. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC. Prazo decadencial observado. Garantia contratual que não afasta a responsabilidade pelo vício oculto. Falha de fabricação presumida diante da ausência de prova em sentido contrário a cargo da empresa de eletrônicos. Boa-fé objetiva e legítima expectativa de durabilidade do produto. Redibição devida, com restituição do valor pago e devolução do bem. Dano moral não configurado. Alegações vinculadas a transtornos experimentados por terceiro (cônjuge), não integrante da lide. Inexistência de violação a direito da personalidade da autora. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.